Tribunal: TCU
Processo: 014.700/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2382/2021-TCU-Plenário Considerando tratar-se de denúncia a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras), relacionadas à alienação da Refinaria Landulpho Alves (Rlam) e seus ativos logísticos associados; Considerando a alegação dos denunciantes de que a oferta do Mubadala está abaixo do valor real do ativo e que a venda para um grupo privado criará monopólios regionais; Considerando que requerem deste TCU "a instauração de procedimento de auditoria (investigação), com vistas a apurar todas as circunstâncias dos fatos aqui noticiados, inclusive com a adoção das medidas cautelares cabíveis, e a consequente apuração e investigação das responsabilidades e a punição dos envolvidos"; Considerando que a denúncia preenche os requisitos previstos nos arts. 234 e 235, do Regimento Interno/TCU, c/c o art. 53, da Lei 8.443, de 16/7/1992, e no art. 103, § 1o, in fine , da Resolução - TCU 259/2014; Considerando que desde a avaliação da Sistemática para Desinvestimentos de Ativos e Empresas do Sistema Petrobras, empreendida no TC Processo 013.056/2016-6 , Acórdão 442/2017-TCU-Plenário , rel. E. Ministro José Múcio Monteiro, o Tribunal vem realizando ações de controle em todas etapas e instâncias decisórias (Portões) da Carteira de Desinvestimentos; Considerando que o TC Processo 014.566/2017-6 , Acórdão 477/2019-TCU-Plenário , rel. E. Ministro Aroldo Cedraz, acompanhou a Carteira de Desinvestimentos da Petrobras no biênio 2017/2018, e o TC Processo 009.508/2019-8 , Acórdão 1177/2020-TCU-Plenário , de minha relatoria, no biênio 2019/2020, não tendo sido identificados neste feito indícios de irregularidades nos Portões 1, 2 e 3 da referida sistemática; Considerando que, em cumprimento ao item 9.1 do Acórdão 1177/2020-TCU-Plenário , estão em acompanhamento, por meio do TC Processo 024.763/2020-9 , as demais etapas do processo de alienação das refinarias da fase 1, do Projeto Phil, sendo que o processo de desinvestimento da Rlam, por ser o que se encontra em estágio mais avançado, vem sendo acompanhado com especial proximidade pelo Tribunal; Considerando que ordenei à SeinfraPetróleo, no âmbito do acompanhamento realizado no TC Processo 024.763/2020-9 , que promovesse avaliação sobre a necessidade de expedição de medida acautelatória que suspendesse a venda da Rlam até a apreciação, pela unidade técnica, da adequação da proposta do adquirente às estimativas dos valores dos ativos; Considerando que, ao cabo dessa análise, o Tribunal concluiu pelo não cabimento de medida cautelar, por não restar configurado o requisito do perigo da demora, e pela adequação do preço ofertado para a venda da Rlam, evidenciando que havia compatibilidade da proposta com as avaliações externas contratadas pela Petrobras e com a avaliação interna ( valuation ) que tomou como referência o Cenário Base do PE 2021-2025; Considerando que o TC Processo 025.410/2020-2 , Acórdão 1952/2020-TCU-Plenário , referente à representação sobre possíveis irregularidades nos procedimentos de alienação dos ativos de refino da Petrobras, e a denúncia sobre o valor da alienação da Rlam, no âmbito do TC Processo 006.194/2021-4 , Acórdão 1065/2021-TCU-Plenário , ambos de minha relatoria, foram considerados improcedentes, em vista de que as questões levantadas já haviam sido objeto de análise no acompanhamento em curso (TC Processo 024.763/2020-9 ), restando afastada a necessidade de medidas adicionais; Considerando que o desinvestimento no segmento de refino é decorrente de determinação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), que estabeleceu Termo de Compromisso e Cessação de Prática (TCC), exigindo da Petrobras a alienação de pelo menos oito refinarias, o equivalente a aproximadamente 50% da capacidade de refino brasileiro; Considerando que por meio do TC Processo 003.245/2020-9 , Acórdão 1876/2021-TCU-Plenário , de minha relatoria, o Tribunal identificou impactos regulatórios e mapeou riscos e oportunidades relacionados à transição para o novo mercado de refino que se constituirá a partir da saída parcial da Petrobras desse setor e da abertura de espaço para um ambiente concorrencial; Considerando que a alienação das refinarias tem o potencial de extinguir o monopólio da Petrobras, podendo viabilizar a entrada de investidores privados, inicialmente comprando as refinarias, e posteriormente permitindo a construção de novas refinarias e infraestrutura logística; Considerando que os clusters de refino sujeitos à venda foram definidos no âmbito do TCC, junto ao Cade, que, em primeira instância, detém a competência para analisar questões afetas à formação de monopólios regionais; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso XVI, e 43, inciso I, 53 e 55 da Lei 8.443/92, c/c os arts. 143, 234, 235 e 250, inciso I, do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da presente denúncia para, no mérito, considerá-la prejudicada diante da análise conclusiva sobre a conformidade da venda da Rlam, em especial de sua precificação, realizada no TC Processo 024.763/2020-9 , restando afastada a necessidade de medida cautelar, além de prolatar as providências abaixo indicadas: 1. Processo TC- Processo 014.700/2021-2 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) 1.3. Órgão/Entidade: Petróleo Brasileiro S.A. 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Petróleo e Gás Natural (SeinfraPet). 1.7. Representação legal: Andréia Bambini (18331/OAB-DF) e outros, representando Petróleo Brasileiro S.A. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 1.8.1 enviar os autos, nos termos do arts. 6o e 14, incisos I a IV, da Resolução-TCU 294/2018, às respectivas unidades técnicas responsáveis por agir no momento do recebimento de documentos produzidos externamente ao Tribunal referentes às peças 1 a 5, 8, e 17 a 22, para a adequada classificação da informação e registro dos respectivos elementos no aplicativo de Classificação de Restrição de Acesso; e 1.8.2 dar ciência do acórdão aos denunciantes e à Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras); 1.8.3 levantar o sigilo dos autos, preservando tão somente o sigilo em relação à identidade do denunciante; e 1.8.4 apensar definitivamente, nos termos do art. 40, inciso III, da Resolução - TCU 259/2014, os presentes autos ao TC Processo 024.763/2020-9 .